Tribunal: TJSP
Processo: 0000607-52.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ROUBO SIMPLES TENTADO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000607-52.2016.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante GILMAR FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000607-52.2016.8.26.0616 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000607-52.2016.8.26.0616
Apelante: Gilmar Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Voto no 22.544
ROUBO SIMPLES TENTADO - PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS –
PLEITO
SUBSIDIÁRIO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, COM
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS
–
NÃO
ACOLHIMENTO
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Gilmar
Ferreira contra a r. sentença de fls. 150/152, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 157, caput, c. c. 14, II , do Código
Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01 ano e 04
meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto,
além pagamento de 03 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls.173/181), pleiteando
a absolvição, argumentando com a insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para crime de furto
mediante fraude e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000607-52.2016.8.26.0616 -Voto no
3
185/187).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 202/205).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 02/03), no dia
20 de maio de 2016, por volta das 16h10min, na Rua Benjamin
Constant no 70, cidade e comarca de Ferraz de Vasconcelos,
Gilmar Ferreira, mediante grave ameaça, tentou subtrair para si,
quantia em dinheiro de propriedade de José Aristeu, não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade e autoria delitiva restaram
delineadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de
ocorrência (fls. 12/15), assim como pela prova oral produzida
(mídia).
A r. sentença assim considerou a prova:
“A vítima José Aristeu confirmou os fatos descritos
na denúncia e disse que o acusado entrou em sua casa e, cobrindo-se com
um lençol, passou a fazer ameaças para que fosse entregue quantia em
dinheiro sob pena de a filha da vítima sofrer um mal. Entrou em luta
corporal com o acusado, reconhecendo-o (CD-ROM).
As testemunhas Patrícia e Messias, Policiais
Militares, afirmaram que atenderam a ocorrência e a vítima relatou que
o acusado, seu vizinho, adentrou ao local e se cobriu com um lençol,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000607-52.2016.8.26.0616 -Voto no
4
fazendo ameaças para que entregasse dinheiro sob pena de que fosse feito
para a filha da vítima. Ambos entraram em luta corporal e a vítima
reconheceu o acusado (CD-ROM).
O acusado Gilmar confessou os fatos. Disse que
estava alcoolizado e precisava de dinheiro, motivo pelo qual tentou
exigir para vítima, que reagiu à conduta. Disse que estava
desempregado e está arrependido (CD-ROM).
Como se vê, a prova produzida traz certeza da
prática do crime em questão pelo acusado, já que confessou o delito e a
vítima confirmou todos os fatos em depoimento firme e coeso.
O crime não se consumou na medida em que o
acusado não teve a posse dos bens que pretendia subtrair, sendo
impedido pelo fato de a vítima ter reagido e entrado em luta corporal.
Assim, reconhece-se a figura tentada” (sic fls.
150/151).
A palavra da vítima, nos casos de crimes
patrimoniais, reveste-se de irrecusável valia, mormente porque
ela, por ter sofrido a ação delituosa, busca tão-somente descrever
os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo
interesse em acusar falsamente inocentes.
Corroborando as declarações da vítima, há os
testemunhos dos policiais que atenderam a ocorrência e também
a confissão judicial espontânea do próprio apelante, de modo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000607-52.2016.8.26.0616 -Voto no
5
se considerar pleno de certeza o acervo probatório.
Não há se cogitar, portanto, da incidência de
nenhuma das hipóteses previstas no art. 386 do Código de
Processo Penal.
Inviável a desclassificação para crime de
tentativa de furto mediante fraude, vez que o crime foi praticado
mediante grave ameaça, na medida em que o réu afirmou que a
filha da vítima já estava dominada, o que corresponde ao
elemento do tipo emprego de grave ameaça, e não apenas uma
simples fraude.
DA FIXAÇÃO DAS PENAS
Na primeira fase, as penas foram fixadas, no
mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa vez que as circunstâncias judiciais não são
desfavoráveis.
Na segunda fase, houve compensação da
atenuante da confissão com a agravante prevista no artigo 61, II,
h (vítima idosa).
Na terceira fase, mantida a redução de 2/3,
pela tentativa, as penas totalizaram 01 ano e 04 meses de reclusão
e pagamento de 03 dias-multa.
Mantenho a fixação do regime inicial aberto,
nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000607-52.2016.8.26.0616 -Voto no
6
Por fim, tendo sido o crime praticado com
grave ameaça contra a pessoa, incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator